Tribunal: TJDFT
Processo: 0738895-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO e ANDRESSA LIMA RODRIGUES, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. que indeferiu pedido de prova oral. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a produção da prova técnica. Decisão que não conheceu seu agravo de instrumento (ID 64323545). Irresignada, as agravantes interpuseram agravo interno (ID 65134903). Por meio da petição sob ID 65475205, as recorrentes requereram a desistência dos recursos interpostos. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto os recursos. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 23 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905